Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721805-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CEZAR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO Mandado de segurança em que se impugna decisão da MMa. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo – DF, que não revogou medida protetiva de suspensão de posse e porte de arma de fogo do impetrante (ID 47423903, p. 115). Sustenta o impetrante - policial penal do DF - que necessita portar arma de fogo, sobretudo quando está em serviço. As medidas protetivas impostas em seu desfavor perduram há 172 dias, sem notícia de descumprimento, não havendo risco à integridade física da vítima. E a suspensão do porte de arma de fogo o impedirá de participar de curso de formação de armamento e tiros do governo do Distrito Federal. Não se admite mandado de segurança para impugnar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. É o que dispõe o art. 5o, II, da L. 12.016/09. Nesse sentido, a Súmula 267 do STF “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, arts. 232 e 235). Da decisão impugnada cabe reclamação. Havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, admite-se atribuir-lhe efeito suspensivo. Sobre o tema, decidiu a Câmara Criminal: “(...) 1. O mandado de segurança tem utilização ampla, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica, desde que se logre demonstrar a liquidez e a certeza do direito invocado no momento da impetração. Ademais, não é substitutivo de recurso e só tem cabimento contra decisão judicial quando esta for manifestamente teratológica ou dotada de flagrante ilegalidade. 2. Contra decisão que determina medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha, é cabível reclamação criminal, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1656655, 07279908420228070000, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mandado de segurança não pode, pois, servir como sucedâneo recursal. Ademais, inexiste ilegalidade manifesta na decisão que manteve a medida protetiva de suspensão do porte de arma de fogo do impetrante. O art. 18, IV, da L. 11.340/06 autoriza o juiz, ao receber o pedido de medidas protetivas de urgência, ordenar a apreensão imediata da arma de fogo sob a posse do agressor. A vítima, na delegacia, relatou que o impetrante a agrediu e a ameaçou de morte, inclusive, com arma de fogo. E tentou se suicidar (ID 47423903, p.3). E, na decisão impugnada, ressaltou a MMa. Juíza que existem “vários fatores de risco que impedem o deferimento do pleito. Com efeito, no questionário de avaliação de risco e ocorrência policial (ID 144903997 e 144904000) consta informações de violências com arma de fogo e faca, agressões com empurrão, enforcamento, sufocamento, estrangulamento, bem como já obrigou a vítima a ter relações sexuais contra sua vontade, além possuir comportamento de ciúme excessivo e controle para com a vítima.” (ID 47423903, p. 142). Não é possível, em mandado de segurança, sem prova de direito líquido e certo ou ilegalidade manifesta, impugnar decisão judicial contra a qual cabível recurso com efeito suspensivo. O mandado de segurança não se presta para tanto. Indefiro a inicial, nos termos do art. 87, IX, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. Desembargador JAIR SOARES